Tribunal: TJPA
Processo: 0815205-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815205-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO: REINARDA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO extinguiu o processo sem resolução do mérito pela existÊncia de cláusula arbitral. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E rejeitado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815205-40.2021.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO(A): REINARDA MINERACAO LTDA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

REINARDA MINERACAO LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 14357840

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REINARDA MINERACAO LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 14357840 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO VIA BACEN JUD DAS CONTAS DOS AGRAVANTES. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO RESISTIDO. INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A atitude do autor da ação de desistir de pedido com o intuito de contornar decisão proferida por Órgão deste Tribunal é claro sinal de violação a boa-fé processual, assim como atenta contra o princípio da cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo na busca da decisão justa e efetiva.

2. O art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos. Precedentes do STJ.

3- Existindo entre as partes cláusula compromissória é prerrogativa primeira do juízo arbitral decidir sobre a extensão dessa cláusula.

4 - A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para extinguir a ação sem resolução do mérito ente a existência de convenção de arbitragem, à unanimidade.

Em suas razões, alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado por ter sido proferido com base em premissa fática equivocada, haja vista que o pedido de desistência se deu antes da apresentação de defesa pelos Agravantes; que o juízo
a quo
não homologou a desistência por abuso e atecnia processual; que o Tribunal teria violou o princípio do duplo grau de jurisdição, além de julgamento
extra
e
ultra petita
, ao determinar a extinção da ação, alegando ainda que seus atos foram dotados de boa-fé processual, bem como transparência e cooperação para o deslinde de uma decisão justa, célere e efetiva.

Contrarrazões conforme documento de ID 14673543.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Alega o Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao direito de desistência do pedido de parte da ação objeto do processo originário.

Primeiramente, cumpre pontuar que estamos em sede de análise da competência deste Tribunal para julgar relação contratual que pactuou pela cláusula arbitral, sendo que o pedido do Autor/Embargante se deu somente após decisão deste Relator no Agravo de Instrumento, decidindo pela suspensão da decisão agravada.

Como consignado no Voto, restou presente a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante dada a celebração de cláusula arbitral junto ao contrato firmado entres as partes, circunstância que fora suficiente para afastar a competência da Justiça Comum para julgar a presente lide, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Conclui-se, portanto, não haver contradição ou omissão, não padecendo o julgado de qualquer vício, comportando o recurso rejeição.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Além do mais, é sabido que o magistrado não está obrigado a analisar todos os pontos invocados para fundamentar seu convencimento, inexistindo o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Com essas considerações CONHEÇO dos declaratórios e os REJEITO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024